Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020834-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CANARANA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Canarana, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000427-80.2018.8.11.0029 promovida contra o Banco Bradesco S/A, determinou a suspensão do feito em razão da oposição de Embargos à Execução Fiscal.
O Recorrente, em síntese, afirma que a oposição dos Embargos não necessariamente suspende o curso do feito executivo, em razão de não ser modalidade prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
No ID63034508, concedeu-se o efeito suspensivo vindicado, a suspender os efeitos da decisão objurgada, a determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.
O Banco Bradesco S/A, no ID no 67248996, apresenta Agravo Interno, contudo, este foi desprovido, consoante se verifica no Acórdão de ID no 75132960.
Subsequentemente, o Banco Bradesco S/A comparece no feito (ID no 67254950), a aduzir a perda do objeto, em razão de que, nos autos de execução, substituiu a garantia apresentada, pelo depósito integral do montante executado.
Destarte, afirmou que, o depósito integral é causa ensejadora da suspensão do crédito tributário, de acordo com o que se verifica no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, logo, padeceriam razões para a manutenção do presente Agravo de Instrumento.
No ID no 78524016, procedeu-se à decisão monocrática, a julgar prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto.
O Município de Canarana, no ID no 68511460, opõe Embargos de Declaração, a apontar que não teria sido intimado antes da decisão que extinguiu o Agravo de Instrumento, o que contraria os ditames legais hodiernos.
Os Embargos de Declaração, no ID no 81265463, foram acolhidos monocraticamente, o que acarretou a anulação da decisão prévia, e então se procedeu à intimação da municipalidade.
O Município de Canarana, no ID no 83323962, manifesta-se, a concordar com a perda do objeto do presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte, do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Como já realizado no ID no 78524016, é cediço que há a perda do objeto na presente demanda, pois, a única discussão apresentada foi com relação a impossibilidade da suspensão da Execução Fiscal pela mera oposição de Embargos à Execução.
O Banco Bradesco S/A, entretanto, em momento posterior, realizou o depósito integral do montante devido, esta que é circunstância que suspende a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
Após a manifestação da municipalidade, a confirmar o depósito, e anuir com a extinção, não há dúvidas quanto a necessidade da extinção do presente recurso, mediante a perda do objeto que se operou.
Observa-se o que aponta o artigo 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Repise-se, que, em razão de o feito versar apenas quanto a suspensão da Execução Fiscal, em razão de meio não previsto em lei, no surgimento de hipótese disposta do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e a aceitação da Fazenda Pública, extingue-se a discussão, o que atrai a aplicação do artigo retro.
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XV, do RITJMT.
Publique-se
intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora